Tribunal: TJDFT
Processo: 0747507-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0747507-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALTER JOSE COSER D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 1021, parágrafo 2o, do CPC. Cumpra-se e intime-se. Brasília-DF., 08 de setembro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator